Tribunal: TJDFT
Processo: 0729592-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. INEXIGÊNCIA. PARTE AGRAVANTE REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DOTADO E CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA CONSTANTE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se pleiteia a declaração de nulidade da Execução, diante da inexistência de Título Executivo Extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.
2. Preparo inexigível, diante da isenção conferida à Defensoria Pública, no exercício do munus público de Curadoria Especial (EAREsp 978.895 STJ).
3. O art. 784, XII, do CPC/15 eleva à categoria de Título Executivo Extrajudicial “todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”. Já o art. 27 do Decreto-Lei no 73/1966 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências) atribui força executiva aos contratos de seguro, ao dispor que “Serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro”. E, no mesmo sentido, dispõe o art. 5o do Decreto no 61.589/1967, segundo o qual “Será executiva a ação de cobrança do prêmio que fôr devido e não pago no prazo para tanto convencionado”.
4. A interpretação sistemática da legislação de regência permite concluir que o contrato de seguro, instrumentalizado pela apólice ou o bilhete do seguro, constitui Título Executivo Extrajudicial, passível de execução quando comprovada a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
5. No caso concreto, a Execução foi instruída com “Proposta de Seguro de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar” datada de 21/8/2020 e assinada pela Estipulante; apólice referente ao seguro contratado; condições gerais do seguro; boletos de pagamento referentes aos meses inadimplidos; notificação extrajudicial encaminhada à Estipulante, informando sobre o inadimplemento e a suspensão da cobertura contratada, acompanhada do AR recebido; e planilha detalhada da dívida.
6. Tais documentos são aptos à demonstração da existência do Título Executivo Extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, hábil a instruir a Execução.
7. A impugnação à assinatura do Estipulante no contrato demanda instrução probatória, não podendo, assim, ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, meio de defesa restrito à análise de questões que prescindam de instrução probatória, ou de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.